Tribunal: STF
Processo: ARE 1365058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARIRA. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC.



    ENUNCIADO 17 DESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO.PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DE PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 870.947 SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar o recorrente da Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC.



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o art. 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    3. Dessa forma, no que se refere ao pedido de suspensão dos efeitos da tutela antecipada, entendo que, in casu, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, notadamente o dano financeiro aos cofres públicos, a ensejar a concessão do efeito vindicado, haja vista que não nenhum elemento de prova nesse sentido nos autos.



    4. Nego, portanto, a concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público recorrente.



    5. No mais, em relação à questão meritória, esclarece-se que o direito constitucional à remuneração não inferior ao salário-mínimo é aplicável aos servidores públicos em razão do art. 39, § 3º, da CF. Ademais, o enunciado da Súmula Vinculante nº 16 que dispõe: “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    6. In casu, examinando a ficha financeira avistável às fls. 21/22 do processo de origem, relativa ao ano de 2014, afere-se que a parte autora/recorrida recebeu remuneração líquida inferior ao salário-mínimo legal vigente, que era de R$ 724,00, haja vista que não consta percepção de salário no mês de janeiro, em fevereiro, abril e maio percebeu, respectivamente, R$ 550,00, R$ 673,00, R$ 678,10, bem como de julho a dezembro percebeu R$ 678,10 mensalmente. Somente nos meses de março e junho perceber remuneração líquida superior ao mínimo legal, nos valores de R$ 1.186,40 e R$ 907,74, respectivamente.



    7. Ademais, a fim de verificar se a parte autora percebeu remuneração em valor superior ou inferior ao salário-mínimo, deve-se levar em consideração o vencimento líquido e não o vencimento bruto.Tal entendimento encontra respaldo na seguinte decisão: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. VENCIMENTO BASE ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO É ILÍCITO. VEDAÇÃO APENAS DO VENCIMENTO LÍQUIDO SER AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA 80086681020178050001, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2018)” (destaquei).



    8. Ressalta-se, ainda, que o ente público recorrente não apresentou nenhuma documentação visando rechaçar a pretensão autoral, ônus de que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, II, do CPC e do Enunciado 17 desta Turma Recursal. In verbis: “Em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como prova do adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras.”



    9. Da mesma forma, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário do âmbito administrativo ou ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF, uma vez que, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, o Poder Judiciário está apenas garantindo a aplicação do art. 39, § 3º, da CF, que não foi devidamente observado pelo ente público municipal. 10. Diante disso, a pretensão recursal não merece acolhimento.



    (...)



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos II, X e LV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente